Tribunal: TJDFT
Processo: 0000215-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2o, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONCURSO FORMAL E CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO FAMILIAR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E TRAUMA PSICOLÓGICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO DE CRIME ANTERIOR.
1. A restrição da liberdade das vítimas por cerca de 30 a 50 minutos superou o mínimo necessário para a consumação do delito e ultrapassou a redução da capacidade da vítima de resistência ao esbulho, característica da grave ameaça inerente ao crime. Com uma das vítimas amarradas e as demais subjugadas e, depois, trancafiadas no banheiro da casa, os réus se sentiram confortáveis para vasculhar a casa e subtrair a maior quantidade possível de bens sem serem interrompidos. As vítimas somente foram liberadas após o término da ação delitiva, quando uma delas conseguiu soltar-se e buscar ajuda.
2. Os agentes tinham a previsão objetiva da existência de mais de uma esfera patrimonial a ser violada e a intenção de assenhorear-se dos objetos de propriedade de todas as vítimas, que também constituíam objetos de uso pessoal, além de bens de uso comum que guarneciam a residência da família.
3. As consequências do crime podem ser avaliadas em desfavor do acusado quando o trauma psicológico causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima. No caso dos autos, é evidente o abalo emocional demonstrado pelas vítimas durante a audiência de instrução criminal, porque choravam ao recontar os fatos criminosos e precisavam de breves pausas em suas declarações para que pudessem continuar a relatar os fatos. Ademais, na residência havia uma criança e um adolescente no momento do crime, que merecem integral proteção do Estado e ficaram sobejamente atemorizadas com a ação criminosa.
4. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é permitido enumerar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira etapa de aplicação da reprimenda, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria.
5. Justifica-se a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o réu pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefícios da execução penal, o que denota a indiferença e o desinteresse do acusado em reintegrar-se à sociedade.
6. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, apenas para redimensionar a reprimenda, segundo os critérios de aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, em razão de circunstância judicial desfavorável.